Tribunal: TJBA
Processo: 8184931-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8184931-13.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: P INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s): JOAO DE MELO CRUZ FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR ASSECURATÓRIA. SEQUESTRO DE VALORES. OPERAÇÃO FALSAS PROMESSAS II. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA ORIGEM LÍCITA. INTERESSE DO BEM PARA A PERSECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
P
PAGAMENTOS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA que indeferiu pedido de restituição de valores bloqueados em contas de sua titularidade, mantidas junto à instituição financeira Mercado Pago, no âmbito de medida cautelar de sequestro decretada no contexto da Operação Falsas Promessas II, destinada à apuração de crimes de organização criminosa e lavagem de capitais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a restituição de valores bloqueados em medida cautelar assecuratória quando subsistem indícios de que a pessoa jurídica requerente teria sido utilizada como instrumento para ocultação e dissimulação de recursos de origem ilícita, sem comprovação cabal da licitude dos numerários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bens ou valores apreendidos no curso da persecução penal exige a comprovação inequívoca da propriedade, a inexistência de interesse do bem para a investigação ou instrução e a não sujeição à pena de perdimento, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP e do art. 91, II, do Código Penal.

4.
A demonstração de regularidade formal da constituição e funcionamento da pessoa jurídica não afasta, por si só, os indícios de utilização da empresa como meio para a prática de lavagem de capitais.

5.
Os elementos informativos colhidos indicam que o controlador da pessoa jurídica integra organização criminosa investigada, com movimentações financeiras expressivas e incompatíveis com as atividades declaradas, reforçando a necessidade de manutenção da constrição.

6.
A medida de sequestro possui natureza cautelar e visa assegurar a eficácia de eventual condenação, especialmente quanto ao efeito secundário do perdimento de bens que constituam produto, proveito ou instrumento do crime.

7.
A alegação de essencialidade dos valores para a continuidade das atividades empresariais não prevalece sobre o interesse público na apuração de crimes graves e complexos.

8.
O art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.613/98 condiciona a liberação dos bens à efetiva comprovação da licitude da origem, ônus não satisfeito pela recorrente.

9.
A jurisprudência reconhece a impossibilidade de restituição prematura de valores quando ainda subsiste interesse para a persecução penal e não há prova estreme de dúvidas acerca da origem lícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A restituição de valores apreendidos em medida cautelar de sequestro exige prova inequívoca da origem lícita, inexistência de interesse do bem para a persecução penal e ausência de sujeição à pena de perdimento.

2.
A existência de indícios de utilização de pessoa jurídica como instrumento de lavagem de capitais justifica a manutenção da constrição patrimonial até o esclarecimento dos fatos.

3.
A essencialidade econômica dos valores para a atividade empresarial não afasta a necessidade de preservação da eficácia do processo penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II; Lei nº 9.613/98, art. 4º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR na Pet nº 5950/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 06.12.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº
8184931-13.2025.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
P PAGAMENTO LTDA
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo-se
inalterada
a decisão que indeferiu o pedido de restituição do
s

valores bloqueados
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04